Tribunal: TJMT
Processo: 1025255-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025255-62.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), MARCIO SOARES DE FREITAS - CPF: 670.178.192-68 (IMPETRANTE), TJMT (IMPETRADO), MARCIO SOARES DE FREITAS - CPF: 670.178.192-68 (PACIENTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (IMPETRANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (IMPETRANTE), NAIRA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 049.967.481-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – IMPERTINÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – GRAVIDADE CONCRETA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA DIANTE DOS PÉSSIMOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – INDÍCIOS DE QUE EM LIBERDADE O PACIENTE CONTINUARÁ A DELINQUIR – NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO INCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 8 ANOS – PACIENTE REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – ANÁLISE DE REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE EM SEDE DE AÇÃO CONSTITUCIONAL – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA –
HABEAS CORPUS
DENEGADO.

A custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública em razão das circunstâncias do delito e da reincidência, que revelam, em tese, a periculosidade concreta do paciente.

Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes que demonstram a necessidade da custódia.

Havendo nos autos prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, é possível a decretação da constrição cautelar, já que a tese referente à ausência de provas é questão que não pode ser dirimida em sede de
habeas corpus
, por demandar aprofundada incursão no conjunto fático-probatório.

Não há ofensa ao chamado princípio da homogeneidade quando o agente é preso preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas e é reincidente em crime doloso, circunstâncias que, provavelmente, ensejarão a fixação de regime fechado em caso de eventual condenação à pena privativa de liberdade.

A prisão preventiva objetiva salvaguardar a ordem pública ou a ordem econômica, assegurar a instrução processual ou a aplicação da lei penal, portanto, não se confunde com a prisão pena, que visa a repreensão e a prevenção do crime, esta, sim, sujeita aos regimes fechado, aberto e semiaberto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Marcio Soares de Freitas,
apontando como autoridade coatora o juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Conforme consignado quando do exame da liminar, as impetrantes relatam que o paciente se encontra segregado cautelarmente pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Entretanto, sustentam que ele suporta coação ilegal ao seu direito de liberdade porque a autoridade apontada como coatora teria convertido o flagrante em prisão preventiva com base em argumentos retóricos e genéricos.

Afirmam ainda que não existem indícios suficientes de autoria delitiva em relação ao beneficiário, já que as drogas não foram encontradas na sua posse e que o ácido bórico, único material apreendido no seu local de trabalho, pertenceria a uma terceira pessoa, tanto que ele nem sequer tinha conhecimento da existência do produto.

Ressaltam os predicados pessoais do beneficiário, tais como endereço certo no distrito da culpa e trabalho lícito, e que, apesar de ser reincidente, ele não foi condenado pelo mesmo tipo de crime que lhe é imputado atualmente.

Finalmente, asseveram que, em caso de condenação, a eventual reprimenda possivelmente seria cumprida em regime diferente do fechado, razão pela qual a prisão preventiva seria desproporcional, pois mais grave do que a própria pena a ser imposta futuramente.

Com essas considerações, postularam a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que fosse revogada a prisão processual do beneficiário, possibilitando-lhe aguardar em liberdade o desfecho do processo.

No mérito, requerem a confirmação do pleito antecipatório eventualmente deferido, com a revogação da prisão preventiva do paciente (Id. 68052961).

Juntaram documentos (Ids. 68052964 a 68052975).

A liminar foi indeferida (Id. 68401455).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 69267453).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 69502483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5o, LXVIII, da CF/88 e art. 647 e seguintes do CPP, conheço do
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que o paciente está segregado cautelarmente pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Entretanto, as impetrantes alegam que inexistiria o
periculum libertatis
a legitimar a manutenção da custódia preventiva, porque a autoridade apontada como coatora teria convertido o flagrante em prisão preventiva com base em argumentos retóricos e genéricos.

Todavia,
da leitura atenta da decisão que decretou a constrição cautelar, verifico que o juízo
a quo
fundamentou a necessidade da prisão na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do paciente, que
ostentaria inúmeros antecedentes criminais, inclusive condenações pelos crimes de homicídio qualificado, roubo majorado e posse de arma de fogo
.

Nesse contexto, colaciono o seguinte trecho da decisão sobredita. Veja-se:

“...No tocante às circunstâncias do art. 312 do CPP, não há dúvidas de que a prisão preventiva do autuado Marcio é medida cautelar mais aconselhada para a garantia da ordem pública, eis que, conforme se verifica dos seus antecedentes criminais,
o mesmo possui um executivo de pena em aberto pela prática dos crimes de roubo majorado por três vezes (art. 157 §§ 1o, 2o e 3o, do CP), homicídio qualificado (art. 121, § 2, do CP) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (Art. 12, caput, lei no 10.826/03) (autos no 0017691-06.2009.8.11.0042 – 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT)
.

Assim, resta evidente que a liberdade do autuado representa um risco concreto à ordem pública, inclusive porque, agraciado com as medidas anteriormente, ainda assim tornou supostamente à ilicitude, de nada lhe servindo aquelas autuações seguidas da pronta liberdade, salvo, talvez, como estímulos para persistir na prática ilícita, o que constitui fundamento idôneo para o decreto cautelar...”
(Id. 68052964, p. 66 – destaquei).

Logo, a manutenção da segregação cautelar do paciente está justificada e amparada em circunstâncias fáticas que justificam a medida, conforme tem decidido o Superior Tribunal de Justiça e este egrégio Tribunal:

“...RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
. RECURSO DESPROVIDO. 1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 2.
Na hipótese em tela, as instâncias ordinárias destacaram de forma suficiente elementos que demonstram a periculosidade e o risco de reiteração da recorrente e, portanto, a necessidade da segregação como forma de garantia da ordem pública. 3. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social da recorrente, evidenciada pelas circunstâncias concretas do crime. De acordo com as decisões anteriores, no momento do flagrante, foram apreendidos com os denunciados 17 pedras de crack e dinheiro. Além disso, foi apontado que a recorrente possui condenação anterior, transitada em julgado, pela prática de crime da mesma espécie. 4. A medida extrema ficou justificada também no efetivo risco de a recorrente voltar a cometer delitos, porquanto é reincidente
. 5. As condições subjetivas favoráveis da recorrente, ainda que fossem comprovadas, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 7. Recurso desprovido...”
(STJ – RHC 107.642/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 16.5.2019 – destaquei).

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO – 1) ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – EXPOSIÇÃO SUFICIENTE DA PRESENÇA CUMULATIVA DO FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS PELO JUÍZO IMPETRADO –
RISCO À ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADO ATRAVÉS DOS OUTROS REGISTROS CRIMINAIS EM DESFAVOR DO PACIENTE, INCLUSIVE POR CRIME DA MESMA ESPÉCIE – POSSIBILIDADE CONCRETA DE RENITÊNCIA DELITIVA – POSSIBILIDADE DE NÃO SE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL ANTE O HISTÓRICO CRIMINAL QUE MILITA EM SEU DESFAVOR
– 2) TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPERTINÊNCIA – NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – 3) PLEITO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO DA PRISÃO CONCRETAMENTE DEMONSTRADA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – ORDEM DENEGADA. 1)
Conforme bem demonstrado pela autoridade impetrada no decreto constritivo hostilizado, está presente, in casu, o periculum libertatis em virtude do risco concreto à ordem pública, tendo em vista que o paciente possui outros registros criminais anteriores aos fatos, um deles também homicídio qualificado, tratando-se inclusive de indivíduo reincidente, com histórico de descumprimento da lei penal, fatores aptos a alicerçar o édito segregatício, consoante entendimento consolidado das Cortes Superiores, porquanto não há falar em desnecessidade da custódia e tampouco em carência de fundamentação idônea, seja no que toca à imprescindibilidade da medida extremada, seja quanto à imprestabilidade de outras menos gravosas (art. 319 do CPP
). 2) O Habeas Corpus, que é uma ação constitucional de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comporta o enfrentamento da tese de legítima defesa, que exige revolvimento de matéria fático-probatória, à míngua de fase processual destinada a tanto; 3) A despeito de eventuais predicados pessoais abonatórios do paciente, uma vez demonstrado o cabimento da prisão, afigura-se impossível a sua substituição por outras providências, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, somado aos registros criminais que militam em seu desfavor, apresentando-se insuficientes as acautelatórias menos gravosas para se alcançar a finalidade colimada com a custódia, qual seja, a imposição de óbice à reiteração criminosa. 4) Ordem denegada...”
(
HC
1009159-40.2018.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, Julgado em 12.9.2018 – destaquei).

Na esteira dos julgados sobreditos, é importante ressaltar o entendimento assentado neste Tribunal de Justiça, segundo o qual o risco de reiteração delitiva apresenta-se como fundamento hábil à decretação da custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública, o que pode ser extraído dos antecedentes do agente.

Nesse sentido, colaciono o enunciado n. 6 da Turma da Câmaras Criminais Reunidas:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Ressalto que no caso em análise, inclusive, não se trata de considerar meros processos em curso ou mesmo inquéritos policiais em desfavor do agente, mas sim condenações criminais transitadas em julgado, que demonstram que ele, mesmo cumprindo pena pelos crimes anteriores, aparentemente voltou a praticar novo delito, deixando clara a possibilidade de que em liberdade continue a delinquir.

Continuando a análise das teses defensivas, verifico que conquanto as autoras da inicial tenham procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do insurgente, a exemplo da existência de endereço fixo e trabalho lícito, eles foram parcialmente afastados pelos péssimos antecedentes do agente. Ademais, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
” (STJ,
HC
n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).

Este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Por outro lado, embora as impetrantes tenham negado a prática do crime pelo beneficiário, afirmando
que as drogas não foram encontradas na sua posse e que o ácido bórico, único material apreendido no seu local de trabalho, pertenceria a uma terceira pessoa, existem nos autos elementos robustos de autoria delitiva, conforme bem apontado pelo magistrado que decretou a prisão preventiva,
in verbis
:

“...Constam ainda das declarações dos policiais que no dia 09/11/2020 a guarnição da Polícia Militar estava em rondas pelo Bairro Vila Arthur e deparou-se com o conduzido em atitude suspeita e ao ser realizado a
abordagem e busca pessoal, foi encontrado com o conduzido MÁRCIO SOARES DE FREITAS, duas sacolas contendo substância análoga a ácido bórico, uma trouxa de substância análoga a pasta base
, um vidro de solvente (removex) e uma balança de precisão.

Ao ser indagado sobre,
afirmou que estaria guardando a droga para o suspeito José Augusto, bem como afirmou ter recebido a quantia de R$2.000,00 para armazenar a droga
, quantia esta que não foi localizada. Questionado se tinha conhecimento quanto ao endereço da residência do suspeito José Augusto,
o conduzido disse que sim e levou a guarnição até o local, porém o suspeito José Augusto não foi encontrado
, estando apenas sua companheira, a suspeita NAIRA ALMEIDA DA SILVA.

Durante buscas feitas no interior da residência, foram encontrados no terreno da casa, dois pedaços de substância análoga à maconha e dentro da residência foi localizada a quantia de R$15.530,00, que estava no guarda-roupa do casal (Naira e José), tendo sido a busca acompanhada pela vizinha da suspeita Naira, chamada Géssica, sendo dada voz de prisão aos suspeitos Marcio e Naira...”
(Id. 68052964, pp. 65-66 – destaquei).

Desse modo, tem-se que os elementos de informação indicados pelo magistrado singular, ao menos por ora, revelam-se aptos a
demonstrar a probabilidade de autoria exigida para decretação da prisão preventiva.

É oportuno salientar que
o

habeas

corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva ou da propalada inocência do paciente

devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, os quais estão devidamente preenchidos no caso em apreço, conforme se extrai do trecho da decisão colacionada anteriormente.

Sobre o tema, transcrevo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
...
1. Os Tribunais Superiores assentaram que o uso do remédio heroico se restringe a sanar ato ilegal de autoridade, que deve ser cessado de imediato, inadmitido seu uso indiscriminado como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2.
A pretensão de reconhecimento de negativa de autoria não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, porque demandaria um exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que aqui não é possível de ser feito. Precedentes
...”

(STJ,
HC
n. 284.623/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 31.3.2014 – destaquei).

Finalmente, também não se sustenta a alegação de que a medida seria desproporcional porque em caso de condenação a pena possivelmente seria cumprida em regime diferente do fechado, pois a análise do regime prisional a ser eventualmente imposto demanda o exame acurado das circunstâncias do caso concreto, o que é inviável em sede de ação constitucional.

Porém, a título de esclarecimento, ressalto que aparentemente foi imputado ao beneficiário o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, para o qual é prevista a pena privativa de liberdade de 5 a 15 anos de reclusão, pena esta que, aliada à reincidência do paciente, certamente permite a fixação do regime inicialmente fechado, ainda que imposta em seu
quantum
mínimo.

Ademais, ainda que fosse superado o entendimento sobredito, conforme já reconhecido por esta Câmara Criminal, a prisão preventiva tem natureza cautelar e objetiva o resguardo da ordem pública, da instrução processual ou a aplicação da lei penal, não se confundindo com a prisão pena, está sim sujeita aos regimes fechado, semiaberto e aberto. Veja-se:

“...Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o princípio da proporcionalidade, pois, tal prisão tem natureza distinta da prisão decorrente de condenação, eis, que sem se basear em juízo de culpabilidade, busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a primeira, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado...”
(
HC
177230/2016, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 2a Câmara Criminal, julgado em 1o.2.2017).

Assim, entendo que o ato judicial não padece de flagrante ilegalidade, posto que devidamente justificada a prisão preventiva do paciente, não havendo falar em constrangimento ilegal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020